Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020630-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ARAUJO LEITE - CPF: 863.356.925-62 (PACIENTE), LUCAS GABRIEL FRANCISCO DOURADO (PACIENTE), PLANTÃO DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), C. M. S. S. - CPF: 098.630.821-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DEPÓSITO DE FIANÇA. UM SALÁRIO MÍNIMO. DOIS PACIENTES. NÃO RECOLHIMENTO POR UM PACIENTE, E QUANTO AO OUTRO, RECOLHIMENTO SEM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PROCEDÊNCIA.
MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR NÃO APLICÁVEL AO CASO.

CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS INAFIANCÁVEL.
ART. 5.º, INC. XLIII DA CARTA MAGNA. ART. 323, INC. II, DO CPP.

ORDEM CONCEDIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA.

LIMINAR RATIFICADA
.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PARA UM PACIENTE QUE EFETUOU O DEPÓSITO, E PARA O OUTRO PACIENTE, DISPENSA DO DEPÓSITO DA FIANÇA COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.

CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

Por ser o delito de Tráfico de Drogas equiparado a hediondo, segundo disposição do art. 5º, inciso XLIII da Carta Magna e, considerando o disposto no artigo 323 do
codex
processual penal que em seu inciso II é claro ao impedir que seja concedida fiança nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, mas, se por outro lado, o Juízo singular assim procedeu aplicando medida cautelar alternativa e fiança (art. 323, II, do CPP), deve ser mantida a decisão retro, não havendo outro caminho nesta instância, a não ser, confirmar a liminar concedida para a dispensa da fiança, em atenção ao princípio -
non reformatio in pejus.
Se um dos pacientes efetuou o depósito da fiança, mas não foi posto em liberdade, a expedição do alvará de soltura é providência a ser adotada, assim como, a devolução do valor depositado a título de garantia para obtenção da liberdade provisória
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Gabriel Francisco Dourado
e
Marcos Vinícius Araújo Leite
, presos em
flagrante
em
2.9.2023
pela suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, ECA), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM
.
Juízo Plantonista da Comarca de Dom Aquino/MT
.

Em linhas gerais, a Impetrante alega que o Juízo coator durante
audiência de custódia,
vinculou o restabelecimento da liberdade dos pacientes (medida cautelar diversa da prisão),
condicionada a depósito de fiança no valor de um salário mínimo (R$ 1.320,00) para cada paciente.

Nesse contexto, os familiares do paciente
Marcos efetuaram o depósito da fiança
, no entanto, o
alvará de soltura não foi expedido
, ao passo que o paciente
Lucas não efetuou o depósito
em razão da sua hipossuficiência.

Em razão desse quadro,
liminarmente,
a impetrante visou a
concessão da ordem
para determinar a expedição do
alvará de soltura
em favor do paciente
Marcos
e, para o paciente
Lucas
, a
dispensa da fiança
.
No mérito
, aguarda a
confirmação
da ordem (ID
181104165).

Em sede
liminar
, durante o regime de
plantão
, a medida foi
deferida
pelo
Exmo. Des. Marcos Machado
, sendo determinado que fossem prestadas as informações judiciais (art. 155 Regimento Interno-TJMT), determinando-se a remessa dos autos à d. PGJ.

Assim, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
apesar de apenas mencionar delito diverso ao caso e não se manifestar quanto ao pedido de expedição de alvará de soltura do paciente
Marcos
em sua ementa, opinou pela
confirmação da liminar
em relação ao paciente
Lucas
(ID 184502151 conforme sumário que segue:

“
EMENTA: ARTIGOS 14 E 15 DA LEI N. 10.826/2003. MÉRITO. DA LIBERDADE SEM PAGAMENTO DE FIANÇA
: Paciente preso em razão do não pagamento de fiança. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Garantia da liberdade provisória. Cabimento do pedido.
PARECER PELA CONCESSÃO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que na noite de 1º de setembro de 2023, a Polícia Militar recebeu informações acerca de possível delito de roubo de carreta, em Jaciara-MT, o que motivou os policiais a se dirigirem para o local, ocasião em que avistou um veículo Celta, cor prata, placa identificadora NTZ-8H69, em que os condutores ao notarem a presença policial, lançaram um frasco contendo entorpecente.

Diante desse cenário, os policiais realizaram a abordagem nos pacientes
Lucas Garbiel Francisco Dourado
(19 anos de idade)

e
Marcos Vinícius Araújo Leite
(18 anos de idade – ID
181104166 – Págs. 38/46
).

Lucas
narrou que no frasco, que lhe pertencia, havia a quantia de 24 pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína e que eles teriam saído da cidade de Campo Verde-MT para vender as drogas em Jaciara. Uma porção de maconha também foi apreendida no interior do veículo (ID
181104166 Págs.7/8).

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 02.09.2023, às 1h20min (ID 181104166 – Pág. 4).

Em
audiência de custódia
, lhe foram concedidas as liberdades provisórias mediante o
recolhimento de fiança no valor de 1 salário mínimo;

comparecimento mensal em juízo; comparecer a todos os atos processuais e manter atualizado os respectivos endereços
(ID
181104166 - Págs. 65/
84).

E é contra esse
decisum
que o impetrante se insurge, alegando que o paciente
Lucas

não
tem condições econômicas de pagar a fiança arbitrada, devendo lhe ser concedida a liberdade provisória
sem fiança
e que, embora os familiares do paciente
Marcos
tenham

efetuado o
depósito
da fiança, no entanto, o alvará de soltura
não
foi expedido.

Inicialmente, antes de avaliar a hipossuficiência do paciente, é necessário debater sobre a legalidade da decisão vergastada, em que se arbitrou fiança em delito de Tráfico de drogas.

No caso em apreço, após a prisão em flagrante dos pacientes por crime de Tráfico de drogas e

Corrupção de Menores, eles foram submetidos à
Audiência de Custódia
, ocasião em que o Ministério Público opinou pela
prisão preventiva
em relação a
Lucas
e, pela
concessão da liberdade
mediante medidas cautelares mais brandas, em relação a
Marcos
.

Assim, o magistrado concedeu as liberdades provisórias aos pacientes, condicionadas ao recolhimento de fiança (um salário mínimo) e ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, consoante redação do art. 311 do CPP (Lei nº. 13.964/19).

Entretanto, decidindo assim, o Magistrado ignorou o disposto no art. 5º, XLIII, da CF/1988 e art. 323, II, do CPP, que, expressamente, consideram
inafiançável o delito de tráfico de drogas
, sendo, portanto,
incompatível com a cautelar de fiança
.

Em reforço, anoto que o art. 319, inc. VIII, do CPP esclarece que a fiança será arbitrada como providência alternativa ao cárcere provisório, apenas nas infrações penais em que tal providência for admitida,
in verbis:

“
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

VIII -
fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial
”.
Destaquei.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A matéria trazida no presente
mandamus
diz respeito ao direito fundamental à saúde, constante do art. 196 da Carta Magna, que, na hipótese, toca o direito penal, uma vez que o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, determina a repressão ao tráfico e ao consumo de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, determinando que essas condutas sejam tipificadas como
crime inafiançável
e insuscetível de graça e de anistia. [...]”. (STJ, HC n. 779.289/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Destaquei.

E, também, deste e. Tribunal:

“[...] Tratando-se o
tráfico de drogas de crime inafiançável
, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal [...]”. (TJ/MT, N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). Destaquei.

Portanto, deparamo-nos com o seguinte cenário nos autos:
o crime de tráfico de drogas é inafiançável!

Feitas essas considerações, impõe-se concluir que a decisão combatida é ilegal, já que, em desacordo com norma constitucional (art. 5º, XLIII, CF/1988) e Federal (art. 323, II, do CPP), porquanto o Juiz arbitrou fiança em crime de tráfico de drogas, razão pela qual o valor depositado pelo paciente
Marcos
deve ser à ele restituído, de um salário mínimo – R$ 1.320,00 –, conforme ID
181104166 - pág. 90/91
.

Se é assim, o não poderia ter arbitrado fiança no caso, diante da vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF/1988 e art. 323, II, do CPP,
in verbis
:

“Art. 5º (...) XLIII -
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”

“Art. 323.
Não será concedida fiança
: (...) II - nos crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos”.

Logo, é
imperiosa a concessão da liberdade provisória ao paciente SEM o pagamento de fiança
, em razão da
ilegalidade da decisão em que se arbitrou a fiança em delito de tráfico de drogas
, o que, como acima mencionado, encontra vedação legal expressa.

Sobre a matéria, é o entendimento deste TJMT:

“(...)
o delito de tráfico de drogas é considerado inafiançável, sendo, portanto, incompatível com a cautelar prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal.
(...)” (N.U 1019158-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

Por fim, ressalto que, embora não concorde com a concessão da liberdade provisória aos pacientes mediante depósito de fiança (surpreendido em via pública com variedade de drogas – cocaína e maconha), é imperioso manter-se a concessão da liberdade provisória (já conquistada pelos pacientes em primeiro grau de jurisdição), em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
RATIFICO
a tutela de urgência concedida em sede liminar em regime de plantão, ainda que por fundamento diverso do pleiteado e, com fulcro no art. 5º, XLIII, da CF/1988 e art. 323, II, do CPP,
reconheço a ilegalidade da decisão primeva em que se concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança
.

Com essas considerações e, em
sintonia
com o parecer ministerial,
concedo em definitivo a ordem
impetrada em favor de
Lucas Gabriel Francisco Dourado,

ratificando a liminar
, e
isentando-o do pagamento da fiança
arbitrada
devolvendo-lhe a liberdade
.

Quanto

a
Marcos Vinícius Araújo Leite,

ratificando a liminar
concedo em definitivo a ordem
restituindo sua liberdade,

e tendo já efetuado o depósito do valor arbitrado a título de fiança, incabível no caso, e no entanto,
não sendo até a data da impetração

expedido o alvará de soltura respectivo
,
determino que o façam com base nesta decisão da corte
, bem como, que lhe
devolvam a quantia ilegalmente depositada com os acréscimos legais respectivos que couberem
.

Subsistem os deveres impostos aos Pacientes conforme a decisão liminar.

Ciência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023